Tribunal: STF
Processo: ARE 996650
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. SERVIDOR DO TRIBUNAL ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. 



    II- Ainda que superado referido óbice, para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resolução 11/2001-GP, Resolução 44/2013-GP e Resolução 22/2014-GP do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III- Deixo de majorar os honorários recursais com base no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança.



    IV– Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.